Tribunal: TJES
Processo: 5001685-42.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001685-42.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BIANCA COSME BONGIOVANI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos contratados pela autora, com geração de despesas extras, prejuízo à programação de viagem e perda de dia do congresso.

2.A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 pelos danos morais sofridos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.

5.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento de uma das conexões do voo de retorno, atraso no voo de reacomodação, o que gerou despesas com alimentação e transporte.

6.O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC.

7. O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda de um dia do congresso que era objeto da viagem e frustração da legítima expectativa da consumidora, sendo devida a reparação.

8.O valor de R$10.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001685-42.2025.8.08.0014

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDA: BIANCA COSME BONGIOVANI

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO NEGADO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos contratados pela autora, com geração de despesas extras, prejuízo à programação de viagem e perda de dia do congresso.

2.A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 pelos danos morais sofridos.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.

5.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento de uma das conexões do voo de retorno, atraso no voo de reacomodação, o que gerou despesas com alimentação e transporte.

6.O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC.

7. O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda de um dia do congresso que era objeto da viagem e frustração da legítima expectativa da consumidora, sendo devida a reparação.

8.O valor de R$10.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
BIANCA COSME BONGIOVANI
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

A autora alega que adquiriu passagens aéreas para Brasília/DF, para participar de um congresso, e sofreu múltiplas alterações unilaterais por parte da ré. Tais alterações incluíram a antecipação do voo de ida, o adiamento do retorno em um dia e, por fim, o cancelamento do voo de conexão no trecho de volta.

Aduz que, em razão dos problemas, foi forçada a reorganizar seu retorno, o que a impediu de participar do último dia do congresso. Mesmo após a reorganização, teve seu voo de conexão cancelado, resultando em uma espera de aproximadamente 10 horas no aeroporto, sem a devida assistência material (alimentação, hospedagem), além de custos adicionais com o translado.

Em sede de contestação (ID 13624464), a requerida, em apertada síntese, sustenta que por conta de alteração na malha aérea, os voos da parte autora tiveram que ser modificados e que assim que tomaram ciência das alterações notificaram à consumidora. Ao final, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, o juízo de origem proferiu sentença resolvendo a lide nos seguintes termos (ID 13624472):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA, aplicado desde o arbitramento, cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos (não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença
ilíquido em situações que tais).

Inconformada, a parte ré interpôs Recurso Inominado (ID 13624473), alegando inexistência de conduta ilícita e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos indenizatórios. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo.

Em contrarrazões (ID 13624476), a autora pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13624474 e 13624475.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Prossigo ao mérito, adiantando, desde logo, que entendo ser caso de
manutenção

da sentença. Explico.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), fundado na teoria do risco do empreendimento. Assim, configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com os prejuízos suportados pelos consumidores, impõe-se o dever de indenizar, independentemente da demonstração de culpa.

No caso dos autos, restou incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, decorrente de sucessivos remanejamentos de voos e cancelamento da conexão do voo de volta, sem que houvesse qualquer assistência pela requerida.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente,
razões aeroportuárias e operacionais alheias à vontade da Recorrente na mencionada data, não configuram caso fortuito externo, mas sim fortuito interno, risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea, o que não afasta a sua responsabilidade.

Conforme dispõe o art. 737 do Código Civil, o transportador responde por perdas e danos em caso de descumprimento do contrato de transporte, salvo motivo de força maior. Da mesma forma, o art. 734 do mesmo diploma legal prevê que “o transportador responde pelos prejuízos resultantes de atraso ou interrupção da viagem, salvo motivo de força maior”.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
quanto a responsabilidade da requerida/recorrente que a autora foi submetida a significativo atraso no cumprimento do contrato, o qual resultou em
perda parcial da programação da viagem, além de transtornos com deslocamento, alimentação e perda de 01 (um) dia de participação no congresso
.

A Resolução n. 400/2016 da ANAC estabelece que é dever da transportadora fornecer assistência material adequada ao passageiro em caso de atraso ou cancelamento, o que não restou plenamente atendido pela recorrente.

Sobre o tema, o STJ tem reiteradamente afirmado que o mero atraso de voo não é causa automática de indenização moral, mas que o atraso relevante, aliado à insuficiência de assistência e à frustração da legítima expectativa do consumidor, configura lesão à esfera extrapatrimonial.

Dessa forma, evidenciado o dano moral, impõe-se a sua reparação, nos termos dos arts. 6º, VI, do CDC e 186 c/c 927 do Código Civil.

O valor arbitrado pelo juízo
a quo
, R$10.000,00, mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem importar em enriquecimento sem causa. Não há que se falar, pois, em redução.

Ademais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não vislumbro na hipótese.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)